Tribunal: TJSP
Processo: 3002314-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Insurgência contra deferimento de liminar. Decisão insuscetível de reforma. Legitimidade ad causam dos impetrados. Ato praticado por autoridades com sedes funcionais distintas. Possibilidade de o impetrante optar, em princípio, pela sede de uma delas. Precedentes. Situação delineada nos autos que impõe a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Insurgência contra deferimento de liminar. Decisão insuscetível de reforma. Legitimidade ad causam dos impetrados. Ato praticado por autoridades com sedes funcionais distintas. Possibilidade de o impetrante optar, em princípio, pela sede de uma delas. Precedentes. Situação delineada nos autos que impõe a primazia do socorro à pessoa doente, antes da verificação de eventual ressarcimento ou redirecionamento do cumprimento de sentença. Medicamento incorporado ao protocolo do SUS, a afastar, ao menos em princípio, a postulação da órbita de incidência do Tema 106 de repetitivos. Prova pré-constituída suficiente para sustentar o deferimento da liminar. Urgência ditada também por novo fator de risco consistente na pandemia de moléstia infecciosa. Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002314-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada LAUDIANE REGINA TOSTA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002314-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 13.752
Agravo de Instrumento no 3002314-67.2020.8.26.0000 - MIGUELÓPOLIS
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: LAUDIANE REGINA TOSTA DE OLIVEIRA
Interessados: MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS E OUTROS
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Thiago Pedro Pagliuca dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
Pretensão
ao
fornecimento
de
medicamento. Insurgência contra deferimento de liminar.
Decisão insuscetível de reforma. Legitimidade ad causam
dos impetrados. Ato praticado por autoridades com sedes
funcionais distintas. Possibilidade de o impetrante optar,
em princípio, pela sede de uma delas. Precedentes.
Situação delineada nos autos que impõe a primazia do
socorro à pessoa doente, antes da verificação de eventual
ressarcimento ou redirecionamento do cumprimento de
sentença. Medicamento incorporado ao protocolo do SUS,
a afastar, ao menos em princípio, a postulação da órbita de
incidência do Tema 106 de repetitivos. Prova pré-
constituída suficiente para sustentar o deferimento da
liminar. Urgência ditada também por novo fator de risco
consistente na pandemia de moléstia infecciosa. Agravo
desprovido
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pelo Município de
Louveira de decisão que deferiu liminar determinando o fornecimento do medicamento
rituximabe a Laudiane Regina Tosta de Oliveira, portadora de linfoma de cédula B
Tumor de Burkitt - CID 10: C83.7 (fls. 16/18).
Assevera que, na repartição de competências do SUS, sua
responsabilidade se esgota na atenção básica à saúde, não lhe cabendo arcar com
medicamentos de alto custo, arguindo a necessidade de redirecionamento do feito à
União, nos termos do Tema no 793 de Repercussão Geral e de reconhecimento da
incompetência da Justiça Estadual, e assinalando que o Juízo a quo também não detém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002314-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
competência para apreciar mandados de segurança contra o Secretário Estadual da
Saúde, cuja sede de exercício está situada nessa Capital.
Alega, ainda, desconformidade da decisão à tese firmada no Tema no
106 pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não comprovada a imprescindibilidade
do medicamento ou a ineficácia da terapêutica oferecida pelo SUS.
Por fim, afirma o risco de dano ao erário e ao bom funcionamento dos
serviços prestados à população.
Postula, por isso, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no
mérito, visa à reforma integral da decisão interlocutória.
É o relatório.
Os amplos termos do art. 196 da Constituição Federal vinculam todas
as esferas do Estado, solidariamente, à efetivação do valor da saúde pública, e,
inicialmente, não permitem que a Fazenda do Estado se esquive de fornecer ao autor o
tratamento adequado a seu caso impondo-se por ora o socorro à pessoa doente, e
apenas em momento posterior a verificação de eventual ressarcimento a que ela se
habilite, sendo o momento apropriado para sua análise a sentença ou seu cumprimento
de sentença, como se infere as súmula de julgamento do RE 855.178 (“compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
prevalecendo, no momento, o entendimento firmado pelo Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça no sentido de que “a ação para o fornecimento de medicamentos e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito público interno”
(Súmula no 37), sendo “inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao processo
na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos” (Súmula no 29).
De igual modo, nada obstante o writ tenha sido impetrado contra ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002314-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
praticado por autoridades com sedes funcionais distintas, em princípio, há entendimento
desta Câmara e da Corte no sentido de que pode o impetrante optar pela sede de uma
delas (Agravo de Instrumento no 3000536-33.2018.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Público, Relator: Des. José Maria Câmara Junior, j. 02.04.2018)1
De outro giro, a proteção à vida e à saúde do jurisdicionado é, por
princípio, urgente; e este amparo há de ser preservado antes de se avançar em exame
que já dirá respeito ao mérito do agravo, bastando, por ora, a existência de elementos
indicativos da necessidade do fármaco e da impossibilidade da parte autora em arcar
com o seu custo - o que, em cognição sumária, não se mostra insuficiente para sustentar
a postulação.
E, em exame prefacial, nota-se que se trata de medicamento
incorporado ao protocolo do SUS, inserido na Política Nacional para Prevenção e
Controle do Câncer e pertencente ao Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica2,. além registrado na ANVISA para o tratamento da moléstia que aflige a
autora (Nota Técnica N°166/2012 atualizada em 04/12/20153), o que, ao menos em
princípio, afastaria a postulação da órbita de incidência do Tema 106 de repetitivos.
No caso, os documentos que instruem a inicial comprovam
satisfatoriamente a hipossuficiência econômica da autora e compreendem a descrição do
quadro oncológico que o acomete - acompanhada da prescrição do medicamento,
firmada por médico de instituição habilitada na alta complexidade em oncologia no
1 No mesmo sentido: Apelação 1003890-16.2018.8.26.0319, 4a Câmara de Direito Público, Relator: Des.
Paulo Barcellos Gatti, j. 10/06/2019; Apelação 1001711-84.2017.8.26.0177, 9a Câmara de Direito
Público, Relator: Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 26.02.2019; Apelação 1000192-40.2017.8.260447, 12a
Câmara de Direito Público, Relatora: Des.a Isabel Cogan, j. 21.03.2018.
2 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Coordenação Geral do Componente Especializado
da Assistência Farmacêutica. Componente Especializado da Assistência Farmacêutica: inovação para a
garantia do acesso a medicamentos no SUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Brasília:
Ministério da Saúde, 2014.
3 http://www.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/12/rituximabe--atualizada-em-04-12-2015-.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002314-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
SUS (fls. 20 e 21, dos autos principais); e assim sobreleva, em apreciação liminar, a
urgência ditada pelo risco de deterioração da saúde da autora em momento no qual o
comparecimento a estabelecimentos de saúde torna-se difícil pela circunstância de se
enfrentar pandemia de moléstia infecciosa e, por si só, é novo fator de risco para quem
já se encontra debilitado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator